Tribunal: TJMT
Processo: 8025616-25.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8025616-25.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 13.250.745/0001-50 (RECORRENTE), MOANNY FELIX DE ANDRADE - CPF: 052.506.834-10 (ADVOGADO), MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA - CPF: 679.080.635-00 (ADVOGADO), FUNDACAO CANTARES DE SALOMAO - CNPJ: 04.014.026/0001-40 (RECORRENTE), MILLENA DE SOUSA BEZERRA - CPF: 034.624.152-98 (ADVOGADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - CPF: 051.074.771-00 (RECORRIDO), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8025616-25.2018.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vinicius de Oliveira Cavalcante

Recorrida(s):

Fundação Cantares de Salomão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE (ARTIGO 833, IV, DO CPC). FLEXIBILIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO TOTALMENTE PROVENIENTE DE VERBA SALARIAL. PENHORA EM MONTANTE INFERIOR A 30% DO SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por VINICIUS DE OLIVEIRA CAVALCANTE contra sentença que acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença, tornando insubsistente apenas a penhora no valor de R$ 50,39 (cinquenta reais e trinta e nove centavos), mantendo a penhora de R$ 308,54 (trezentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o valor de R$ 308,54 também seria impenhorável por ser proveniente de verba salarial. Sustenta que recebeu seu salário em conta no Banco Bradesco e transferiu R$ 300,00 para sua conta no Banco do Brasil, onde ocorreu o bloqueio judicial, razão pela qual requer a reforma da sentença para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado.

3. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, argumentando que não houve comprovação suficiente da origem salarial dos valores bloqueados e que, mesmo se comprovada, a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade quando a penhora não compromete a subsistência do devedor.

4. No caso em análise, não restou comprovado que o valor bloqueado de R$308,54 é totalmente proveniente de verba salarial. Ademais, conforme documentação apresentada pelo próprio recorrente, mesmo que o referido montante fosse considerado proveniente de salário, o percentual estaria muito aquém do valor admitido pela jurisprudência.

5. A impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, IV, do CPC pode ser excepcionada quando for preservada percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, conforme precedentes do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA.
EXCEPCIONALIDADE.

1. A jurisprudência desta Casa preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. No caso, tendo a Corte de origem, com fund amentos arrimados no contexto fático-probatório dos autos, enfatizado a inviabilidade de novos descontos na remuneração da parte recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana, infirmar tal entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(ID 183899433), tornando insubsistente e sem efeito a penhora efetivada no valor de
R$ 50,39 (cinquenta reais e trinta e nove centavos)
.

Por outro lado, com relação aos demais valores penhorados, considerando a ausência de prova de que se trata de verba salarial, proceda-se à liberação em favor da parte exequente.

Certificado trânsito em julgado, expeça-se o competente alvará judicial do valor
R$ 50,39 (cinquenta reais e trinta e nove centavos), já devidamente atualizado, em favor do(a) executado
e outro no valor de
R$ 357,29 (trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), devidamente atualizado, em favor da parte exequente
.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025